Tribunal: TJBA
Processo: 8000293-26.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000293-26.2015.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA

APELADO: HOSPITAL GERAL DE SERRINHA LTDA

Advogado(s)
:
LUISE SILVA DE JESUS ALVES registrado(a) civilmente como LUISE SILVA DE JESUS ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL (TEMA 932/STJ). ART. 205 DO CC. PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO ATÉ A SENTENÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E INADIMPLEMENTO, A SEREM APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada em face do Hospital Geral de Serrinha Ltda., julgou procedente em parte o pedido, constituindo título executivo judicial apenas quanto a determinadas faturas, reconhecendo a prescrição quinquenal relativamente às parcelas de novembro/2009, dezembro/2009 e janeiro/2010, além de não incluir as parcelas vincendas surgidas no curso da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de água e esgoto prestadas por concessionária de serviço público;

(ii) saber se é possível a inclusão, na condenação, das parcelas vincendas no curso da demanda, à luz do art. 323 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O prazo prescricional aplicável às tarifas de água e esgoto é o decenal previsto no art. 205 do CC/2002, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 932 (REsp 1.532.514/SP), em razão da natureza de tarifa ou preço público, afastando-se a prescrição quinquenal.

4. A inclusão das parcelas vincendas na condenação somente é possível até a data da sentença, condicionada à comprovação da efetiva prestação do serviço e da inadimplência do usuário, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa,
a serem apuradas em liquidação de sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de água e esgoto é decenal (art. 205 do CC/2002), não se aplicando a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, por não configurarem dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

2.

A inclusão das parcelas vincendas na condenação (art. 323 do CPC/2015) é admissível apenas em relação às faturas vencidas até a sentença, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e a inadimplência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 205 e 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 323.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 1.532.514/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.08.2016, Tema 932 (repetitivo).

·

TJBA, Apelação Cível nº 0003173-97.2003.8.05.0103, Rel. Des.ª Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, j. 29.03.2023.

·

TJBA, Apelação Cível nº 0553500-81.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Quinta Câmara Cível, publ. 14.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000293-26.2015.805.0248,

em que figuram, como Apelante

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA
e apelado,
HOSPITAL GERAL DE SERRINHA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.